Tribunal: STF
Processo: Rcl 50425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. TEMA 338. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Caio César Campos Lopes, em 9.11.2021, contra a seguinte decisão proferida na Apelação n. 0000392-12.2017.8.17.2550, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 758.533, Tema 338:



    “De início, cabe destacar que o Recurso Extraordinário em epígrafe teve, em um primeiro momento, seu seguimento denegado por fundamento distinto da sistemática da repercussão geral, conforme decisão ID 13799132. Contra a referida decisão foi intentado o Agravo do art. 1.042 do CPC, motivo pelo qual, consoante despacho ID 14804750, os autos foram remetidos ao e. STF para a apreciação do referido agravo, onde foi autuado como ARE 1.339.494. 



    Posteriormente, o e. STF, mediante o despacho ID 17635833, constatou que as questões trazidas no presente processo, referente à legitimidade de cláusula de barreira prevista em edital de certame público, tinham pertinência com as sistemáticas de repercussão geral por meio do Temas 338 (AI 758533 QQ-RG), 339 (AI 791.292/PE) e 660 (ARE 748.371/MT). 



    Em razão disso, determinou-se a devolução dos autos ao TJPE para a observância do procedimento legal concernente ao regime de repercussão geral previsto no art. 1.030, inciso I a III, do CPC/2015. 



    Pois bem. 



    Passo a realizar o juízo de conformidade do recurso excepcional em liça. Trata-se de Recurso Extraordinário fundado no artigo 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão exarado em Apelação (ID 9162371), integrado por Embargos de Declaração (ID 10386513). 



    (…) Decido. 



    Verifico, sem maiores delongas, que embora conste das razões recursais preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, o Recurso Extraordinário não merece prosperar. No tocante ao art. 5º, LV da CF (violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa/contraditório), o e. STF, no julgamento do Tema 660 (ARE 748.371/MT, julgado em 07.06.2013, DJe 01.08.2013), reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, quando a ofensa aos mencionados princípios dependa da análise de normas infraconstitucionais, tal como no caso em tela, no qual a Recorrente faz expressa menção a artigos do CTN, razão pela qual, neste ponto, o recurso deve ter seu seguimento negado com fulcro no art. 1.030, I, “a” do CPC.



    Da mesma forma, em relação ao art. 93, IX da CF, observo que o nobre Relator – Des. Honório Gomes do Rego Filho, assim se manifestou acerca do tema (ID 10020074): (…) O simples fato de o acórdão embargado contrariar os interesses do recorrente não justifica a interposição do presente recurso, devendo utilizar-se das vias próprias para obter a reforma do julgado. Logo, não há vícios a serem sanados no acórdão embargado. 



    (…) Desta forma, constata-se que a posição do órgão fracionário deste e. TJPE está em conformidade com a que fora adotada pelo e. STF quando do julgamento do mérito do recurso paradigma (Tema 339), aplicando-se, uma vez mais, as disposições do art. 1.030, I, “a” do CPC. 



    Ainda que assim não fosse, no tocante à suposta ofensa ao art. 5º, e 37, caput, da CF, verifica-se que o Relator reconheceu a legalidade do teste psicotécnico para o caso em questão, haja vista que existia previsão legal e editalícia do referido teste - cuja análise se deu através de critérios objetivos -, e que foi oportunizada a interposição de recurso à parte interessada, o ora Recorrente. 



    Tal conclusão também se mostra em perfeita harmonia com o Tema 338 da Repercussão Geral (AI 758.533 QQ-RG - julgado em 23.06.2010), cuja tese jurídica prediz: Tema 338. A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. 



    Sendo assim, colhe-se que a posição do órgão fracionário deste e. TJPE está mais uma vez em conformidade com a que fora adotada pelo e. STF quando do julgamento do mérito do recurso paradigma (Tema 338), razão pela qual, neste ponto, o recurso deve ter seu seguimento negado com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC (vide nota de rodapé 3). Forte nestas considerações, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário” (e-doc. 7). 



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 758.533, Tema 338.



    Requer o benefício da gratuidade de justiça e “LIMINAR para determinar a imediata decretação de nulidade do juízo de admissibilidade em sede da Decisão Terminativa Monocrática do Exmo. Sr. Dr. Des. 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.339.494 PERNAMBUCO do eminente Ministro Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal; ii) A concessão de LIMINAR para afastar a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão monocrática da Segunda Vice-Presidência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em sede da interposição do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.339.494 PERNAMBUCO do eminente Ministro Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de juízo de admissibilidade” (fl. 24).



    Pede “seja determinado a Segunda Vice-Presidência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que remeta os autos a Eg. 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para aplicação da REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 758.533” (fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Agravo de Instrumento n. 758.533, Tema 338.



    A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que o reclamante não interpôs agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário pela al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora